Tribunal: TJES
Processo: 5002275-30.2022.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
Órgão julgador: RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-04-03

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002275-30.2022.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JOLINDO ROCHA BORGES
RECORRIDO: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RELATOR(A
):RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº 5002275-30.2022.8.08.0012

RECORRENTE: JOLINDO ROCHA BORGES

REC
ORRIDA
.:
EDP ESPÍRITO SANTO DE ENERGIA S.A

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA

SENTENCIANTE: O SR.
JUIZ DE DIREITO
ADRIANO CORRÊA DE MELLO

VOTO

Trata-se de recurso inominado interposto pel
o
recorrente/requer
ente

em face de
sentença que julgou parcialmente procedente os pedidos autorais,
determina
ndo
à ré que proceda a instalação dos medidores de energia na residência do autor, conforme determinado
em
tutela,
contudo, improcedente o pedido de condenação da ré ao pagamento de indenização por danos morais.

Nos termos do recurso interposto, a sentença merece ser reformada, ao sustentar que o excesso na falha de prestação de serviço gerou lesão moral ao autor, especialmente, pela suspensão no fornecimento de energia elétrica.

Eis, em breve síntese, o relatório. Passa-se a fundamentar e decidir.

DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL

Quanto aos pressupostos de admissibilidade do recurso interposto, verifica-se que se encontra tempestivo, cabível e com pedido de assistência judiciária gratuita na forma do artigo 98 do CPC pelo requerente.

DO

BENEFÍCIO DA

JUSTIÇA GRATUITA

O recorrente/requerente pleiteia a concessão do benefício de Gratuidade de Justiça e afirma não possuir condições de arcar com as custas processuais sem prejuízo de sustento próprio e de sua família, conforme art. 98 do Código de Processo Civil, dessa forma, o artigo 99, § 3°, do NCPC prevê que se presume verdadeira a alegação de hipossuficiência apresentada pela parte e, nada há nos autos que indique o contrário, tampouco impugnação pela parte contrária,

pelo que se defere o pedido.

É como voto

DO MÉRITO

Colhe-se dos autos que o autor solicitou à ré ligação de energia em sua residência e alega que o carro da empresa fora até perto do local, ficando parado por cerca de 20 (vinte) minutos, retornando à EDP, de forma que o autor teria ligado para a requerida e teria lhe sido informado que o projeto elétrico não constava em seus sistemas, o que não é verdade, pois, em análise dos autos afere-se que o projeto encontrava-se aprovado desde 2020.

Não distante, relata o autor que uma equipe técnica foi até sua residência para efetivar a ligação e não o fez pois teria recebido chamada de emergência; em suma, o autor ficou por cerca de 30 (trinta) dias sem energia elétrica, cabendo perquirir-se tal período concomitando com os atos praticados pela ré são capazes de provocar lesão moral ao autor

Isto posto, entend
e-se
que melhor sorte assiste
ao
recorrente, isso porque, em análise detida dos autos,
é possível observar
que a concessionaria ré extrapolou na falha de prestação de serviços, de modo que
deixou o requerente por cerca de um mês sem o serviço de energia
, o que é considerado essencial e substancial para e dignidade humana, tendo o autor que se descolar diversas vezes à sede e solicitar diversas vezes para que enfim tenha o serviço que almeja,
tratando-se, portanto, de lesão moral
in re isa
.

Apelação. Ação de indenização por danos morais. Sentença de improcedência. Interrupção no fornecimento de energia elétrica. Unidades consumidoras com instalação de relógio medidor invertida. Responsabilidade objetiva da concessionária requerida. Art. 37, §6º, da CF e art. 14 do CDC. Ausência de provas que excluem sua responsabilidade.
Dano moral caracterizada pela falha na prestação de serviço essencial.
Ação ora julgada procedente. Recuso provido.

(TJSP; Apelação Cível 1003894-49.2019.8.26.0309; Relator (a): Luis Fernando Camargo de Barros Vidal; Órgão Julgador: Câmara de Direito Privado; Foro de Jundiaí - 6ª Vara Cível; Data do Julgamento: 30/11/2021; Data de Registro: 30/11/2021)

Apelação cível- ação reparatória por danos morais- prestação de serviço- fornecimento de energia elétrica-
falha substanciada em imotivada interrupção- ausência de provas acerca da solicitação de cancelamento do serviço- prejuízo imaterial "in re ipsa"- reparatória, num total de R$ 5.000,00
, nos moldes em que chancelada, mantida - sentença preservada- recurso improvido (TJSP; Apelação Cível 1132961-44.2021.8.26.0100; Relator (a): Tercio Pires; Órgão Julgador: 30ª Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 40ª Vara Cível; Data do Julgamento: 24/06/2022; Data de Registro: 24/06/2022)

Neste diapasão, relata o autor que possui ofertas de terceiros de aluguel do imóvel em questão, o que corrobora com as alegações iniciais de lesão moral do autor por negligência da ré,
motivo pelo qual se vota pela reforma da r. Sentença para reconhecer ato ilícito indenizável praticado pela ré.

Por fim, quanto ao quantum indenizatório, levando em consideração que este tem caráter punitivo e disciplinatório, e, na média o que se é aplicado por este E. Tribunal, e, levando em conta os princípios da razoabilidade, da capacidade econômica das partes e da proporcionalidade, necessária se faz a fixação do montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) o valor da reparação civil a título de dano moral, a ser pago pela Recorrida, com juros de mora e correção monetária a partir deste arbitramento

Ante ao exposto,
CONHEC
E-SE

do recurso inominado,
DANDO-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para reformar a r. Sentença para reconhecer atos ilícitos indenizáveis capaz de lesarem a personalidade jurídica do autor, condenando a Recorrida
EDP ESPÍRITO SANTO DE ENERGIA S.A

a indenizar o recorrente
JOLINDO ROCHA BORGES
, na quantia de R$5.000,00 (cinco mil reais), A TÍTULO DE DANO MORAL, corrigido e acrescidos de juros desta Sessão de Julgamento.

Sem condenação em custas e honorários advocatícios, nos termos do artigo 55 da Lei no 9.099/95, haja vista o parcial provimento do recurso.

É como voto.

EMENTA

Voto servindo como ementa.

DECISÃO
A unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.